Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-97.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-97.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: ITAMAR RODRIGUES DE MELO

Advogado(s)
:
SAMARA DEBORAH MARCELINO DE MELO GARCIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR AO OFERTADO POR MEIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSIDERAÇÃO DE OFERTA VINCULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível n.º 8001310-97.2020.8.05.0256 interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Itamar Rodrigues de Melo. A controvérsia gira em torno da cobrança de mensalidade superior ao valor ofertado ao autor, por meio de mensagens de WhatsApp, onde a ré prometeu mensalidade de R$ 629,30 com desconto de 30%, mas emitiu boletos no valor de R$ 1.123,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de mensalidades em valor superior ao pactuado configura prática abusiva e enseja responsabilidade civil da fornecedora de serviços educacionais; (ii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta veiculada por qualquer meio de comunicação obriga o fornecedor e integra o contrato. As mensagens de WhatsApp constantes nos autos comprovam a proposta de mensalidade com desconto de 30%, o que não foi respeitado pela instituição ré.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade probatória das mensagens eletrônicas, quando não impugnadas especificamente, como no caso dos autos.

A ré não apresentou prova idônea de que o autor tinha ciência ou consentiu com eventual modificação na política de descontos, sendo inaplicável a alegação genérica de concessão de bolsa de 20% compensável por créditos.

A cobrança de mensalidades superiores àquelas divulgadas, sem prova da ciência e concordância do consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 6º, IV e VIII, do CDC.

A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral nos casos de má prestação de serviços educacionais, especialmente quando o consumidor é compelido a buscar vias judiciais para ver reconhecido o valor ofertado e evitar prejuízo acadêmico, como ocorreu no presente caso.

A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com respaldo em precedentes análogos envolvendo a mesma instituição.

A restituição do indébito, embora pleiteada em dobro, deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual, para cobranças anteriores a 30/03/2021, aplica-se a devolução simples, uma vez que o vencimento do primeiro boleto é anterior à referida data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino está obrigada a cumprir o valor da mensalidade ofertado por mensagem eletrônica, nos termos do art. 30 do CDC, quando não comprova a ciência e concordância do consumidor quanto à alteração.

A cobrança superior ao valor ofertado, sem justificativa válida, configura prática abusiva e enseja responsabilidade objetiva por danos morais.

A cobrança indevida em serviços educacionais pode ensejar a reparação por danos morais quando extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura efetivo abalo à esfera anímica do consumidor.

A restituição do indébito, nos casos anteriores a 30/03/2021, deve observar a forma simples, conforme a modulação de efeitos do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14 e 30; CC, art. 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-BA, RI 0011225-31.2021.8.05.0110, Rel. Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz, j. 13/02/2023; TJ-BA, RI 0014769-25.2018.8.05.0080, Rel. Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 21/01/2020; TJ-BA, RI 0002791-08.2018.8.05.0256, Rel. Albênio Lima da Silva Honório, j. 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8001310-97.2020.8.05.0256
, figurando como Agravante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como Agravado
ITAMAR RODRIGUES DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.